Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECEBIMENTO DO RECURSO. SOMENTE EFEITO DEVOLUTIVO. CONTRATO. OPERAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTENTE. DANO MORAL. VALOR MANTIDO.
1. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido para revogar a tutela antecipada confirmada em sentença é medida que se impõe, recebendo-se o recurso somente no efeito devolutivo.
2. Há incidência do Código de Defesa Consumidor ao caso porquanto as partes apelante e apelada inserem-se, respectivamente, no enquadramento de fornecedores e consumidores previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
4. Constatada a fraude por meio de documentos claramente falsos, de modo que sequer há necessidade de realização de perícia, por certo o ocorrido se afigura como caso fortuito interno, de responsabilidade da instituição financeira, segundo a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte.
5. Não merece reparos o valor da condenação a título de danos morais quanto a sentença atacada considerou as circunstâncias e a necessidade de que os fornecedores de produtos e serviços ajam de acordo com a boa-fé objetiva; as condições econômicas de ambas as partes; bem como o caráter pedagógico da reparação.

6. Recurso conhecido e desprovido.